Tribunal: TJDFT
Processo: 0702400-67.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS. INVIABILIDADE. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA DELITIVA. DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS CORROBORADOS POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Se o conjunto probatório formado, sobretudo pelas declarações das vítimas, respaldadas no restante da prova testemunhal produzida, ampara a condenação do acusado pela prática do delito de ameaça, não há falar em absolvição.

2. Verificando-se que a ameaça praticada pelo apelante foi idônea a incutir verdadeiro temor às vítimas, que se dirigiram até a delegacia para representar criminalmente contra ele, mantém-se a condenação.

3. Mesmo havendo pequenas divergências nas declarações das vítimas, tal fato não têm o condão de invalidar os seus depoimentos quanto ao ponto central, que é a existência da ameaça sofrida, a qual foi comprovada pelas provas dos autos.

4. Recurso conhecido e não provido.